Tribunal: STF
Processo: HC 251164
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. PROGRESSÃO DE REGIME E CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.1.2025, por Marcelo Vicentini de Campos, advogado, em benefício de Marineide Maria Rodrigues dos Santos, contra decisão do Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, que, em 11.11.2024, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 958.766/SP. 



O caso



    2. Consta dos autos que a paciente cumpre pena por diversos delitos, em sua maioria, crimes patrimoniais, com término previsto para 12.3.2030. 



    3. A defesa requereu a progressão da paciente ao regime semiaberto e concessão de livramento condicional. Em 11.11.2022, o juízo da Unidade Regional do Departamento Estadual de Execução Criminal da Quarta RAJ da comarca de Campinas (Execução Penal n. 0000399-75.2023.8.26.0502) deferido os pedidos, por concluir atendidos os requisitos objetivo e subjetivo (fls. 7-14, doc. 2).



    4. Sustentando ausência do requisito subjetivo e necessidade de realização de prévio exame criminológico para concessão dos benefícios, o Ministério Público estadual interpôs o Agravo de Execução Penal 
n. 0007525-45.2024.8.26.0502 no Tribunal de Justiça de São Paulo. O recurso foi provido, em 24.10.2024, pela Nona Câmara Criminal, “determinando a recondução da sentenciada MARINEIDE MARIA RODRIGUES DOS SANTOS ao regime prisional em que se encontrava, até que reúna méritos pessoais, devidamente aferidos por exames periciais, que a habilitem a obter o livramento condicional” (doc. 3). Tem-se na ementa do julgado:



    “Agravo em execução. Livramento condicional. Benefício deferido pelo MM. Juiz de 1ª Instância sem a realização de exame criminológico. Insurgência ministerial. Acolhimento. Sentenciada reincidente e contumaz na prática de delitos contra o patrimônio, que cumpre pena por falsificação de documento público, receptação e dois furtos qualificados, com histórico de prática de novos crimes quando colocada em prisão domiciliar. Circunstâncias que, em princípio, evidenciam ser temerária a concessão do benefício, sem a devida constatação de condições pessoais que façam presumir que a liberada não voltará a delinquir. Recurso ministerial provido, para cassar a decisão recorrida, determinando-se a recondução da sentenciada ao regime em que se encontrava anteriormente, até que reúna méritos pessoais, devidamente aferidos por exames periciais, que a habilitem a usufruir da liberdade condicional” (doc. 3). 



    5. Contra esse acórdão, impetrou-se o Habeas Corpus n. 958.766/SP no Superior Tribunal de Justiça, o Ministro Sebastião Reis Junior indeferiu, liminarmente, a impetração, nestes termos:



    “A concessão de ordem de habeas corpus demanda demonstração da ilegalidade, ônus que recai sobre a parte impetrante, a quem cumpre instruir o feito com a prova pré-constituída de suas alegações.



    In casu, verifico, de plano, a inviabilidade do presente writ. 



    O Tribunal local, ao dar provimento ao agravo ministerial, asseverou que a paciente tem histórico de prática de novos crimes quando colocada em prisão domiciliar (fls. 453/457 do PEC de origem) (fl. 98). 



    Pois bem, verifica-se que a Corte estadual fundamentou a necessidade do exame criminológico em elementos concretos da execução da pena, notadamente o fato de a ora paciente ter cometido novos delitos quando beneficiada com a prisão domiciliar, não havendo, assim, nenhuma ilegalidade a ser sanada por esta Corte. 



    Nesse sentido: AgRg no HC n. 805.754/SP, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 15/5/2023; AgRg no HC 
n. 778.067/SC, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/3/2023; e HC n. 529.244/SP, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/11/2019. 



    Ante o exposto, indefiro liminarmente o writ” (doc. 5).



    6. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual a defesa reitera a alegação de ausência de fundamentação idônea para a realização do exame criminológico.



    Assevera que a paciente “respondeu por crimes patrimoniais, todos relacionados à prática de furto”, ostentando bom comportamento carcerário. 



    Alega que o acórdão do Tribunal de origem, “que determinou o exame criminológico, foi proferido em violação ao princípio da adstrição, por considerar fundamentos que não foram objeto do agravo do Ministério Público” (fl. 9, 
doc. 1). 



    Este o pedido:



    “(...) requer-se seja recebida a presente ação constitucional e, diante da presença dos pressupostos para a concessão da ordem liminar, que seja, desde já, cassada a decisão que exigiu a realização do exame criminológico, aguardando provimento ao remédio heroico” 
(fl. 9, doc. 1).



     



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    8. Na espécie vertente, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Sebastião Reis Junior, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual indeferido, liminarmente, o Habeas Corpus 
n. 958.766/SP.



    9. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal, “a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade ou teratologia, é de se anotar que a paciente é multirreincidente na prática de delitos patrimoniais, estando atualmente cumprindo pena total superior a dez anos de reclusão, com término previsto para 12.3.2030.



    11. Busca-se o afastamento da exigência de realização de exame criminológico para progressão de regime e concessão de livramento condicional, exigida pelo Tribunal estadual e ratificada pelo Superior Tribunal de Justiça, para comprovação do requisito subjetivo para a concessão dos benefícios pretendidos.



    As instâncias antecedentes ressaltaram, entre outros fundamentos, “o fato de a ora paciente ter cometido novos delitos quando beneficiada com a prisão domiciliar” (doc. 5).



    12. A realização do exame criminológico não foi eliminada do ordenamento jurídico, sendo possível, desde que devidamente fundamentada, como no caso, especialmente em se tratando de paciente multirreincidente, com pena a cumprir e histórico anterior de cometimento de novos delitos durante prisão domiciliar. Nesse sentido, a jurisprudência pacificada deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N. 26 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. EXAME CRIMINOLÓGICO DETERMINADO DE FORMA FUNDAMENTADA. NÃO CONFIGURADA NA ESPÉCIE SITUAÇÃO DE CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RCL n. 45.676-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 200.029-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.5.2021).



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Corrupção ativa, furto qualificado e roubo majorado. Livramento condicional. Análise do preenchimento do requisito subjetivo. Fatos e provas. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 1. Eventual acolhimento da pretensão defensiva no sentido de que o paciente preenche os requisitos necessários à concessão do livramento condicional demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 118.927-AgR, redator para o acórdão o Min. Edson Fachin. 2. O entendimento do STF é no sentido de que ‘a Lei 10.792/03 deu nova redação ao artigo 112 da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/84), excluindo a previsão de exame criminológico para a obtenção da progressão de regime, livramento condicional, indulto e comutação de penas. O silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o Juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo’ (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.071-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 4.10.2021).



    13. Ressalte-se, ademais, a impossibilidade de verificação dos dados relativos ao preenchimento dos pressupostos subjetivos para progressão de regime em habeas corpus, no qual incabível reexame do conjunto 
fático-probatório. Nesse sentido, por exemplo:



    “HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO ATENDIDO. LONGA PENA A CUMPRIR. HISTÓRICO DE FALTA GRAVE COMETIDA PELO PACIENTE. ORDEM DENEGADA. 1. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes harmonizam-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual a longa pena a cumprir e o histórico de falta grave, consistente em evasão, como se tem na espécie, são fundamentos idôneos para não concessão do benefício de progressão de regime, evidenciando o não preenchimento do requisito subjetivo. Precedentes. 2. Para acolher a alegação da Impetrante de reabilitação do Paciente pelo longo tempo que teria decorrido da prática da falta grave, seria imprescindível o reexame dos fatos e das provas dos autos, ao que não se presta o habeas corpus. 3. Ordem denegada” (HC n. 134.249, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.6.2016).



    “HABEAS CORPUS. PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. OCORRÊNCIA DE FALTAS GRAVES E GRAVIDADE DO DELITO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA. I O não preenchimento dos requisitos subjetivos impede a progressão do regime de cumprimento da pena, ainda que cumprido o lapso temporal definido em lei. Inteligência do art. 112 da Lei 7.210/1984 (Lei de Execução Penal). II O cometimento de faltas graves e a gravidade do delito são fundamentos idôneos para avaliação dos requisitos subjetivos. III O habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. IV Ordem denegada” (HC n. 135.748, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 13.02.2017).



    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LATROCÍCINIO, ROUBO E FURTO QUALIFICADO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO SUBJETIVO. NÃO PREENCHIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. FATOS E PROVAS. 1. As decisões proferidas nas instâncias de origem estão embasadas em dados objetivos da causa, de modo que inexiste ilegalidade flagrante a ser reparada neste habeas corpus. 2. O Supremo Tribunal Federal tem entendimento no sentido de que o habeas corpus não é a via adequada para o reexame de fatos e provas, de modo a aferir o preenchimento dos requisitos subjetivos. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 179.260-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.5.2020).



    Não se comprova, na espécie, teratologia ou constrangimento ilegal na exigência do exame criminológico a demonstrar a possibilidade de concessão da ordem de ofício.



    14. Também não se verifica a alegada afronta ao princípio da adstrição. No recurso de agravo em execução, o Ministério Público estadual afirma não demonstrado o cumprimento do requisito subjetivo, argumentando que a paciente “cumpre pena em razão da prática de diversos delitos em sua maioria contra o patrimônio o que demonstra sua personalidade desviada e voltada a prática contumaz de crimes, tendo feiro os de ordem patrimonial seu meio de vida”, assinalando, ainda, “a longa pela a cumprir, com TCP em 2030”. Por fim requer “que o presente agravo em execução seja conhecido, e, no mérito, lhe seja DADO PROVIMENTO, a fim de que seja determinada a realização de exame criminológico para aferir o preenchimento do requisito subjetivo” (sic, doc. 2),



    Não se constata, portanto, tenha o Tribunal de origem, ao dar provimento ao recurso, considerado “fundamentos que não foram objeto do agravo do Ministério Público”, como sustenta a defesa.



     



    15. Este Supremo Tribunal firmou jurisprudência de que “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).



    16. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de janeiro de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora